Tribunal: TJDFT
Processo: 0748226-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. PESSOA JURÍDICA NÃO DESTINATÁRIA FINAL. VULNERABILIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que não é destinatária final do serviço nem demonstrou sua vulnerabilidade técnica.
2 – Observando-se que não restou configurada a condição de consumidora da pessoa jurídica Autora, impossibilitando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, não se mostra possível a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, inciso VIII, do mesmo Diploma Legal.
Agravo de Instrumento desprovido.